Tribunal: TJES
Processo: 5001306-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001306-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIANE DE SIQUEIRA SILVA
AGRAVADO: DARCY VENTURINI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001306-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIANE DE SIQUEIRA SILVA

AGRAVADO: DARCY VENTURINI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSIANE DE SIQUEIRA SILVA em face da decisão id 2165153 (fls. 03/04), que, nos autos da “ação de manutenção de posse” ajuizada pelo Agravado, deferiu o pedido de medida liminar pleiteada para manter este último na posse e determinar que a Agravante se abstenha de praticar quaisquer atos ou outros tipos de intervenção que limite ou dificulte o ingresso do autor na área objeto da lide.

Em suas razões recursais (id 2164746), a Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que a petição inicial não delimita a área objeto da controvérsia, a matrícula ou inscrição imobiliária do imóvel, além de não especificar quem é o autor da violação ao alegado direito de posse, tampouco quando supostamente ocorreu o fato.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações no id 2244825.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 2186075, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pela decisão interlocutória id 2172316, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta a apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Cuidam os autos de ação de Reintegração/Manutenção de Posse ajuizada por Darcy Venturini, em face de Josiane da Siqueira Silva, ambos qualificados nos autos.

O Requerente aduz que é legítimo proprietário de “um imóvel rural com 10,6 hectares, situado no lugar denominado Córrego Valão de São Pedro, distrito da Sede, neste Município, registrado sob o nº 1/7102, Pag. 174, Livro 2AJ do CRGI”, o qual foi adquirido em 07/07/2005.

O autor informa que vem sofrendo esbulho da estrada vicinal que dá acesso à sua propriedade, e sempre que há necessidade de promover manutenção na estrada a requerida impede que o mesmo faça tal intervenção, ao passo que já houve necessidade de requisitar auxílio da Polícia Militar local para garantir a execução dos trabalhos bem como a segurança daqueles que lá estavam.

Por fim, requereu concessão da medida LIMINAR no sentido de que a requerida se abstenha de promover atos que visem impedir que o requerente possa usufruir de pleno direito a estrada vicinal que lhe permite acesso para sua propriedade, bem como ainda que a requerida se mantenha a uma distância mínimo de 500m (quinhentos metros) do autor, afim de manter sua integridade física e psíquica.

É o breve relatório. Decido.

Limito-me, pois, na oportunidade, a apreciar os requisitos que autorizam a concessão da liminar.

Para a concessão da medida liminar é necessária a presença de 02 (dois) requisitos legais, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial (fumus boni iuris); e b) que haja possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação (periculum in mora), seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito.

Após análise perfunctória dos autos vislumbra-se a presença dos requisitos para o deferimento da tutela cautelar (fumus boni iuris e o periculum in mora).

O fumus boni iuris encontra-se demonstrado pela existência do título de propriedade, tornando evidente a posse mansa, pacífica e legítima do autor, conforme se vê pelos documentos do imóvel de fls. 24/50 e 59/81.

E com relação ao periculum in mora esta se observa face a demora no curso do litígio da ação de natureza possessória, haja vista que sua propriedade do requerente vem sendo alvo de esbulho possessório praticado pela requerida, uma vez que este necessita promover obras de contenção e manutenção da única via (estrada vicinal) que dá acesso à sua propriedade rural.

Isto posto, CONCEDO liminarmente a pretensão autoral, "inaudita altera parte", com fulcro nos artigos 294 e 497 ambos do novel CPC eis que a documentação acostada à inicial é suficiente para comprovar as assertivas ali constantes. Via de consequência, REINTEGRO/MANTENHO o autor na posse na parte do imóvel que vem sendo esbulhado, bem como determino a requerida que se abstenha de praticar quaisquer ato ou outro tipo de intervenção que limite ou dificulte o ingresso do autor na área limítrofe entre as duas propriedades, e na estrada vicinal que dá acesso à sua propriedade, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão deste Juízo.

Em razão do processamento segundo a nova sistemática processual introduzida pela lei nº 13.105/2015 e DESIGNO Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 30/11/2021 às 14:00 horas, haja vista que as partes não demonstraram seu desinteresse na autocomposição na forma do art. 334, § 4º, I e II do CPC.

INTIME(M)-SE AS PARTES para para tomar(em) ciência da audiência designada, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do NCPC), salvo nos casos de representação da parte por Defensor Público, quando a pedido contido na inicial, esta deva ocorrer de foma pessoal (art. 186, § 2º do NCPC).

EXPEÇA-SE o competente mandado de reintegração de posse afim de que o demandado cesse e se abstenha, imediatamente, qualquer ato atentatório que venha a prejudicar o livre exercício da posse dos autores na área em questão, e caso seja necessário o Sr. Oficial de Justiça poderá requisitar auxílio de força policial para o cumprimento desta decisão.

CUMPRA-SE. DILIGENCIE-SE.

(...)”

Em suas razões recursais (id 2164746), a Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que a petição inicial não delimita a área objeto da controvérsia, a matrícula ou inscrição imobiliária do imóvel, além de não especificar quem é o autor da violação ao alegado direito de posse, tampouco quando supostamente ocorreu o fato.

No entanto, partir da contraposição da decisão hostilizada com os argumentos recursais e dos elementos probatórios contidos no presente caderno processual, conclui-se que a Agravante não trouxe elementos suficientes a infirmar o
decisum
hostilizado
.

Ao contrário do que sustentado na irresignação recursal, infere-se, tanto da petição inicial, como da documentação acostada aos autos, a suficiente delimitação da área objeto da controvérsia.

Na petição inicial, resta descrito que “
o autor vem sofrendo esbulho da estrada vicinal que dá acesso à sua propriedade, pois, toda vez que é necessário fazer a manutenção da referida estrada, a requerida impede seu intento, seja lhe ofendendo, seja fazendo imagens, e em algumas ocasiões até mesmo chamando a Polícia Militar, alegando que o autor estaria invadindo sua propriedade
”.

Ademais, a descrição de onde os fatos ocorrem foi acompanhada da juntada de (a) escritura do imóvel do Agravado (id 2164768), de levantamento topográfico com indicação do trecho de acesso à propriedade do Agravado (id 2164889), bem como de diversas fotos do local, o que se revela suficiente para a delimitação da área objeto do litígio.

Ressalte-se que a inscrição imobiliária e matrícula da área controvertida não são informações necessárias para a tutela possessória, eis que a posse é situação de fato que independe das eventuais discussões relacionadas à legitimidade dos títulos de domínio.

Infere-se, ainda, que o Agravado apontou que a suposta violação à sua posse teria iniciado em meados de fevereiro de 2020 e tem se repetido nas oportunidades em que o Agravado necessita realizar serviços de manutenção da única via de acesso ao seu imóvel.

Com efeito, em que pese a controvérsia cuidar de situação fática que demanda aprofundamento probatório sobre os fatos alegados, penso que, neste momento incipiente da ação de origem, restam demonstrados os elementos mínimos para o deferimento da tutela possessória pretendida a fim de assegurar ao Agravado o acesso ao imóvel para realizar as manutenções necessárias à via de acesso à sua propriedade, como reconhecido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Assim, há de se privilegiar o entendimento adotado na decisão hostilizada, sobretudo ante a limitação cognitiva e probatória ínsita à presente esfera recursal.

Acerca da matéria, assim se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar os agravos de instrumento nºs 048.059.001.270, 024.100.922.848 e 024.100.920.057, dos quais foram Relatores, respectivamente, os Exmºs Srs. Desembargador Arnaldo Santos Souza, Desembargador Carlos Simões Fonseca e Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO VRG. NÃO TRANSFIGURAÇÃO DO ARRENDAMENTO MERCANTIL EM COMPRA E VENDA. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE MEDIDA URGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

5. Não bastasse os sólidos fundamentos invocados no
decisum
impugnado, no qual restou indeferida a liminar de reintegração de posse dos bens descritos na inicial da demanda reintegratória, verifica-se que as desatualizadas circunstâncias retratando a demanda originária não autorizam o provimento do presente recurso, porquanto não configuram com a necessária segurança jurídica a existência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC.

6. O juízo acerca da presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento das medidas urgentes submete-se à discricionariedade motivada do julgador, a quem, de acordo com seu poder geral de cautela e seu livre convencimento motivado, compete a análise acerca das peculiaridades do conflito de interesse que se lhe apresenta. No particular, apura-se pelo conjunto probatório dos autos e pelo panorama fático envolvendo a
quaestio
que o ato judicial atacado no recurso em exame não merece ser reformado, porquanto não está eivado de flagrante ilegalidade ou configurado abuso de poder, sopesando a ausência dos requisitos ensejadores da tutela antecipada perseguida, importando consignar que o efeito ativo está condicionado à plena demonstração pela agravante da existência de efetivo risco do ato judicial impugnado causar lesão grave ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas até o momento.

7. A verificação dos requisitos do art. 273, do CPC, para a concessão da tutela antecipada, é da competência do juiz processante, que é livre para formar seu entendimento, desde que fundamente sua decisão. A reforma só deve se dar em casos especiais, como por exemplo, se teratológico o
decisum,
ou se prolatado com abuso de poder ou com flagrante ilegalidade’ (TJ/ES, Agravo de Instrumento nº 024059006783, Relator Desembargador Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara Cível, data do Julgamento 21.02.2006).

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão objurgada mantida.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONSTANTES DO ART. 273 DO CPC - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO
DECISUM
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas limita-se à verificação da corretude do posicionamento do Juízo
a quo
sobre o pedido antecipatório, sujeitando-se à cognição sumária lá realizada.

2. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que a parte interessada demonstre a presença concomitante dos requisitos constantes do art. 273 do CPC, a saber: prova inequívoca da verossimilhança das alegações, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e ausência de perigo de irreversibilidade da medida antecipatória.

3. Se, da análise do mérito recursal, é possível inferir que restaram comprovados os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar de imissão de posse pleiteado pelos agravados, não subsiste razão para a reforma do
decisum
recorrido. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz
a quo
é livre para firmar seu convencimento quanto à presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, devendo o órgão
ad quem
, em princípio, ao analisar a decisão singular, respeitar a capacidade e a atividade valorativa do magistrado.

2. Estando demonstrados os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil, é de se manter a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo autor.

3. Recurso improvido.”

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar revestida de boa fundamentação e proferida dentro de um critério de razoabilidade.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001306-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIANE DE SIQUEIRA SILVA

AGRAVADO: DARCY VENTURINI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

1. A tutela possessória liminar pressupõe a comprovação da posse, da turbação ou esbulho e a sua data, conforme previsto no art. 561, do Código de Processo Civil.

2. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante JOSIANE DE SIQUEIRA SILVA e Agravado DARCY VENTURINI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.